Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008070-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), NORIVAL CESAR TREVELATO - CPF: 080.658.558-73 (AGRAVADO), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (PROCURADOR), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VÉICULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÉBITO EM CONTA A MAIOR QUE O INDICADO NO EXTRATO DO FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO DE CONSIGNAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso o autor da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

2-
Não há nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as parcelas em aberto do financiamento de seu veículo, haja vista que vem sendo descontado diretamente da sua conta bancária as prestações a maior e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

3- Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008070-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: NORIVAL CESAR TREVELATO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento n. 1011004-45.2022.8.11.0040, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se deferiu a tutela antecipada para determinar a realização de pagamento em consignação.

Aduz que
“o Autor/Recorrido não pretende a declaração de inexigibilidade da dívida, sua pretensão consiste na alteração da forma de pagamento para que passe a ser por meio de boleto bancário, o que não é motivo para deferimento da tutela de urgência”.

Afirma que
“a forma de pagamento por meio de débito automático confere maior segurança a Cooperativa Recorrente, influenciando nas taxas e encargos, beneficiando, assim, o Recorrido, que não pode, durante a vigência do contrato, injustificadamente buscar alterar suas cláusulas, depois de ter se beneficiado.”.

Defende que o
“Autor/Recorrido assinou o título objeto da demanda por espontânea vontade, analisando livremente todas as cláusulas e condições, aceitando-as sem ressalvas, inclusive ciente quanto a modalidade de pagamento eleita.”.

Em suma, pedem o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (id. 164439675).

A liminar foi concedida (id. 164784179).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 167531678).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento n. 1011004-45.2022.8.11.0040, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que se deferiu a tutela antecipada para determinar a realização de pagamento em consignação.

O togado a quo deferiu a tutela provisória de urgência, pautando-se nos seguintes fundamentos
, in litteris
:

“À luz do disposto no art. 335 do CC/02, é cabível a ação de consignação em pagamento no caso de dúvida sobre o credor da obrigação. A propósito:

“Art. 335. A consignação tem lugar: I se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Dessa forma, subsumindose o caso em análise a uma das hipóteses legais, DEFIRO o depósito do valor devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 542, I, do CPC, devendo o autor ser advertido de que, não realizado o depósito no supracitado prazo, o feito será extinto sem resolução do mérito (art. 542, parágrafo único, CPC/2015).

Após o contraditório, entendo que não há nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente quanto as parcelas em aberto do financiamento de seu veículo, haja vista que vem sendo descontado diretamente da sua conta bancária as prestações a maior e, desse modo, a princípio, contendo cobranças indevidas.

Vale dizer que, uma vez que houve o deferimento da consignação do valor discutido, não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados e realizar a cobrança de eventual diferença, acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção os fatos discutidos, já que o perigo de dano é inverso, pois com a ausência de pagamento da dívida poderá o agravado ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou ainda ter seu veículo apreendido, já que se infere dos autos a existência de uma ação de busca e apreensão em trâmite.

Assim, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra o agravado, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento.

Outrossim, sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e não havendo complementação de pagamento, nova cobrança pode ser efetuada.

E ainda, os depósitos judiciais dos valores incontroversos podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1o, art. 545, CPC, de modo que a manutenção da decisão se impõe.

A propósito, seguem precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO – PEDIDO CONSIGNATÓRIO DO AGRAVADO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA QUE ESTE SE ABSTENHA DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 109.581 EM FAVOR DO AGRAVANTE - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1013977-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a Agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência. Oportuno consignar que o deferimento da consignação não impede que, durante a instrução processual, seja discutido o valor efetivamente devido pela Agravante a título de multa contratual. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de rescisão contratual, a Agravante poderá receber o valor que lhe é devido.”
(TJ-MT 10044201920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023